Tribunal: TJDFT
Processo: 0712672-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL em face à decisão da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que deferiu tutela de urgência para determinar a cobertura de procedimento cirúrgico no contexto do tratamento de câncer de mama em ação de conhecimento ajuizada por NÚBIA KELLY PEREIRA LOPES. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão recorrida e revogar a tutela de urgência. Porém, em consulta aos autos principais, verifica-se que a própria agravante já comunicou ao juízo o cumprimento da decisão e mediante expedição de guia para autorização do procedimento, razão porque foi facultado manifestar-se quanto a eventual falta de interesse recursal. Sobreveio manifestação na qual reiterou o pedido de julgamento do recurso ao argumento de que o cumprimento da determinação judicial não importa em dizer que a recorrente concorda com a pretensão da recorrida (ID 71523090). Preparo regular sob ID 70422465. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento proposta por NUBIA KELLY PEREIRA LOPES em desfavor de UNIMED NACIONAL. Narra a autora que, no mês de dezembro de 2024, foi diagnosticada com carcinoma invasivo da mama. Para o tratamento de tal enfermidade foi recomendada a realização do procedimento de mastectomia. Aduz que, na data de 10/12/2024, entrou em contato com o plano de saúde para solicitar a indicação de cirurgião plástico, diante da indisponibilidade na rede credenciada. Na data de 22/01/2025 foi atendida pelo cirurgião Ivan Araújo Motta, que “relatou que devido a amputação de mama a paciente deverá ser submetida a reconstrução imediata de mama com uso de retalhos miocutâneo de múculo grande dorsal e uso de implante mamário para fechamento de defeito de parede torácica e reconstrução de mama. Foi indicado ainda correção cirúrgica da assimetria mamaria na mesma cirurgia”. Posteriormente, a autora tomou conhecimento que o mencionado médico não realiza cirurgias na rede credenciada do plano de saúde, razão pela qual lhe foi indicado outro cirurgião (Leonardo Daher), que atendeu a autora na data de 18/02/2025. Indica demora excessiva do plano para autorizar os procedimentos que lhe foram prescritos e requer a concessão de tutela de urgência, para que o plano autorize imediatamente a realização da “cirurgia de amputação mamaria com a reconstrução e assimetria das mamas”. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, uma vez comprovado o vínculo jurídico entre as partes (ID 227085717 e ID 227494295), e demonstrada a demora do plano de saúde em autorizar os procedimentos indicados à autora, bem como o relatório médico com a solicitação de realização de cirurgia, sob risco de evolução desfavorável e óbito (ID 227085740 e ID 227085729). A requerente, além do liame jurídico regularmente estabelecido entre as partes, comprovou, documentalmente, a relevância da fundamentação, calcada em expressa recomendação médica. Demais disso, não se pode olvidar que os contratos de seguro e assistência à saúde são pactos de cooperação e solidariedade, cativos e de longa duração, informados pelos princípios consumeristas da boa-fé objetiva - com seus deveres laterais de lealdade e proteção - e da função social, tendo o objetivo precípuo de assegurar ao consumidor, no que tange aos riscos inerentes à sua saúde, tratamento e acompanhamento necessários à manutenção do bem jurídico mais caro ao ordenamento jurídico, de modo a preservar a dignidade e a própria vida do usuário do plano. Os artigos 18, § 6o, III, e 20, § 2o, do CDC preveem a necessidade da adequação dos produtos e serviços à legítima expectativa do consumidor de que, em caso de pactuação de contrato oneroso de seguro de assistência à saúde, não venha a ficar desamparado quanto a procedimento médico premente e essencial à preservação de sua vida. Este Juízo não desconhece o Julgamento do STJ, constante dos EREsp 1886929 EREsp 1889704 que, por maioria de votos, a seção definiu as seguintes teses acerca da concessão de procedimentos não previstos no ROL da ANS: 1. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo; 2. A operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol; 3. É possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra rol; 4. Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS NO CASO, restou evidenciado que o tratamento reclamado pela autora é o adequado ao seu quadro de saúde e se mostra essencial e urgente, sob pena de complicações elevadas ao seu precário quadro de saúde. Ademais, o tratamento não se caracteriza como experimental, mas como alternativa única à proteção da vida da paciente. Contudo há necessidade de concessão de prazo maior, já que nem houve a negativa formal do Plano de Saúde, mas apenas demora na apresentação da resposta, além disso, os prazo considerados entre o requerimento e a disponibilização do tratamento são por volta de 60 dias, conforme aplicação analógica da legislação regente do SUS, Lei 12.732/2012. Portanto, em cognição sumária e não exauriente, tenho que se mostra ilegítima a demora da operadora ré em autorizar o procedimento médico prescrito, de modo que se afigura necessária a providência liminar, sob pena de prejuízo irreparável e ineficácia máxima da tutela final. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência, para determinar que a demandada seja compelida a autorizar e custear, no prazo de 15 dias, os procedimentos necessários e indicados pelos médicos assistentes da autora, relativos à doença indicada na petição inicial, sobretudo internação e cirurgia, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 2.000,00, até o limite de R$ 30.000,00. Intime-se presencialmente, ante o caráter mandamental da decisão (súmula 410 STJ).” Após a decisão, a ré, ora agravante, compareceu aos autos e informou que já havia cumprido a determinação judicial e anexou a correspondente guia de autorização para a cirurgia. Dentre os pressupostos subjetivos de admissibilidade do recurso inclui-se o interesse recursal que, similarmente ao interesse de agir para a propositura de uma demanda, se traduz na necessidade e utilidade em revisar a decisão recorrida. Na precisa lição de Daniel Amorim Assumpção Neves[1]: “...existe uma proximidade evidente entre os pressupostos processuais e as condições da ação e os requisitos de admissibilidade recursal, sendo unânime na doutrina o entendimento de que o interesse recursal deve ser analisado à luz do interesse de agir. A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal. Em análise ao contexto processual, tem-se que a decisão determinou à ré que autorizasse e custeasse exame médico prescrito já havia sido integralmente cumprida antes mesmo da interposição do recurso. Eventual provimento do agravo não teria o condão de retornar as partes à condição anterior, posto que seus efeitos já se exauriram. Tanto menos exonerar a operadora de planos de saúde do pagamento ao prestador do serviço que é terceiro alheio à relação processual. Lado outro, o não conhecimento deste recurso não significa a perpetuação dos efeitos da decisão interlocutória agravada, posto que na eventualidade de julgamento de improcedência do pedido, haverá o juízo de disciplinar a questão e fixar a obrigação de eventual ressarcimento ao réu. Neste sentido o art. 302, do Código de Processo Civil: Art. 302. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se: I - a sentença lhe for desfavorável; II - obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, não fornecer os meios necessários para a citação do requerido no prazo de 5 (cinco) dias; III - ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal; IV - o juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da pretensão do autor. Parágrafo único. A indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recuso inadmissível, assim entendido aquele que não atende aos pressupostos recursais. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O AGRAVO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de maio de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, Volume Único. 8a Edição. 2016. Editora Juspodivm. Edição Eletrônica Pag. 2063